Tribunal: TJDFT
Processo: 0037364-85.2010.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037364-85.2010.8.07.0001 RECORRENTE: FELISBERTO RAMÃO BOBEDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, “b”, e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 35 DA LEI 11.343/2006. INTERCEPTAÇÕES TELEFONICAS. VÍNCULO DURADOURO E ESTÁVEL. DEPOIMENTO DAS AUTORIDADES POLICIAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para a configuração do crime de associação para o tráfico previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, há a exigência de “um vínculo associativo duradouro e estável entre seus integrantes, com o objetivo de fomentar especificamente o tráfico de drogas, por meio de uma estrutura organizada e divisão de tarefas para a aquisição e venda de entorpecentes, além da divisão de seus lucros” (AgRg no HC n. 899.936/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 16/4/2024). 1.1. Na situação em exame, ficou comprovado, pelas interceptações telefônicas e pelas provas testemunhais e demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que o réu atuava como uma espécie de gerente operacional de uma organização criminosa já estruturada, gerenciando motoristas e veículos para o transporte das drogas, além de hospedagem e valores para o pagamento de propina a agentes públicos, para permitir a chegada dos narcóticos aos seus destinos, estando, pois, demonstrada a autoria e materialidade de sua conduta ao tipo penal. 2. É assente na jurisprudência de que os depoimentos das autoridades policiais colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, destacando-se ainda mais quando não são produzidas provas mínimas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos. Precedentes desta Corte. 3. A despeito do amplo efeito devolutivo da apelação criminal, observa-se que a pena foi fixada no mínimo legal e, por isso, resta mantida. 4. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 35 da Lei 11.343/06 e 386, inciso VII, do CPP, pugnando por sua absolvição ante a inexistência de provas acerca do vínculo associativo para o tráfico de drogas. Invoca o princípio in dubio pro reo em abono a sua tese. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 35 da Lei 11.343/06 e 386, inciso VII, do CPP, porquanto a análise da tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente (absolvição por ausência de provas) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “VI - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018” (AgInt no AREsp n. 2.427.778/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Do mesmo modo o recurso especial não merece ser admitido pelo fundamento da alínea "b", visto que o recorrente não desenvolveu qualquer argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, incidindo assim o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030